Tribunal: TJDFT
Processo: 0012653-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012653-69.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CESAR AUGUSTO DE SA SILVA, JOAO MATEUS RICARTO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 15183616 do NPJ/IESB, solicitando a restituição do prazo para suas manifestações processuais após o término da suspensão das atividades educacionais em razão da pandemia do coronavírus, porquanto o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 313/2020 (DJe/CNJ no 71/2020, em 19/03/2020, p. 3-5), a qual prevê em seu artigo 5o: “Ficam suspensos os prazos processuais a contar da publicação desta Resolução, até o dia 30 de abril de 2020”, tornando desnecessária a providência ora requerida. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões aos recursos constitucionais interpostos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007